Tribunal: TJDFT
Processo: 0741488-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Prescrição intercorrente. Penhora no rosto dos autos em processo federal. Fatos supervenientes. Preclusão consumativa afastada. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deixou de conhecer da exceção de pré-executividade, sob o argumento de que a prescrição intercorrente já havia sido objeto de apreciação, circunstância que impediria novo pronunciamento judicial sobre o tema, nos termos do art. 505 do CPC.

II. Questão em discussão
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se cabe a exceção de pré-executividade à luz de fatos supervenientes e do art. 505, I, do CPC; e (ii) estabelecer se a penhora no rosto dos autos do processo no 0038183-06.2013.4.01.3400, em trâmite na Justiça Federal, se revela, no caso concreto, idônea para suspender ou interromper o curso da prescrição intercorrente diante da ausência de informações atualizadas sobre o desfecho da demanda federal.
III. Razões de decidir
3. O art. 505, I, do CPC limita a vedação de novo julgamento às hipóteses em que não haja modificação no estado de fato ou de direito. Desse modo, a superveniência de fatos relevantes afasta a preclusão consumativa e autoriza nova apreciação da matéria no mesmo grau de jurisdição.
4. A construção jurisprudencial da prescrição intercorrente, à luz da Súmula 150 do STF e do entendimento firmado pelo STJ no Tema 568, exige a efetiva inércia do exequente e a ausência de atos com aptidão interruptiva ou suspensiva do curso do prazo prescricional.
5. A penhora no rosto dos autos, em regra, afasta a imputação de inércia do exequente e se mostra apta a suspender o curso da prescrição. Sua eficácia, todavia, depende da demonstração da subsistência e da efetividade do crédito penhorado, ônus do credor.
6. Admitida a exceção de pré-executividade e afastada a preclusão consumativa quanto à prescrição intercorrente, incumbe ao credor demonstrar a higidez e do crédito objeto da penhora a fim afastar a contagem do prazo prescricional.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente provido.
__________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 487, II, 505, 851 e 921, III e §§ 1o, 4o e 5o; CC, art. 206, § 5o, I; Lei no 14.195/2021.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no AREsp n. 2.418.110/MS, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.3.2025; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1907492, 0027186-09.2012.8.07.0001, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 15.8.2024; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1865613, 0003087-06.2016.8.07.0010, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 16.5.2024.